Tribunal: STF
Processo: ARE 952540
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-19
Data de publicação: 2016-04-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM BRINDES. PARECER NORMATIVO nº 15/1976/CST. VALOR ELEVADO. NÃO CARACTERIZADA A NECESSIDADE DA DESPESA. GASTOS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEDUTIBILIDADE. SUPERAVALIAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. TRD. CABIMENTO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.10.2011.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.